Tribunal: STF
Processo: ARE 1591460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO DEFENSIVA. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DO ARTIGO 214 COMBINADO COM OS ARTIGOS 224, ALÍNEA A, 225, PARÁGRAFO 1º, INCISO II, E 226, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. VALOR PROBATÓRIO DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR RELATOS TESTEMUNHAIS, AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS E ATENDIMENTOS MÉDICOS. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE NÃO AFASTA A EXISTÊNCIA DO CRIME. 2. CONSUMAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO PELA PROVA PRODUZIDA DA OCORRÊNCIA DOS ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL DESCRITOS NA DENÚNCIA, CONSISTENTES EM MANIPULAÇÃO DA VAGINA E ÂNUS, REPETIDAS VEZES, AO LONGO DO PERÍODO NARRADO NA PEÇA ACUSATÓRIA, CIRCUNSTÂNCIA BASTANTE AO AFASTAMENTO DA MODALIDADE TENTADA. 3. CONTINUIDADE DELITIVA. SUBSTRATO PROBATÓRIO INDICA A PRÁTICA DAS CONDUTAS REPETIDAS VEZES, AO MENOS SETE, E JUSTIFICA TAMBÉM O ACRÉSCIMO DEDICADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (DOIS TERÇOS). 4. PENA-BASE. CORRETA VALORAÇÃO DE CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. MANUTENÇÃO DA NOTA NEGATIVA. 5. REGIME INICIAL. MANTIDA A PENA APLICADA, EM PATAMAR MUITO SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO, FICA TAMBÉM MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. 6. APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente